Tribunal: TJDFT
Processo: 0745401-97.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0745401-97.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ONESIMO BARBOSA DE ANDRADE DECISÃO Trata-se de pedido de instauração de incidente de uniformização de jurisprudência diante de suposta divergência de interpretação quanto à possibilidade de promoção retroativa com ressarcimento dos valores não auferidos no período de 28/07/2000 a 20/06/2006 relativos à promoção do autor, policial militar, a primeiro-sargento. Ocorre que, no presente caso, já houve o julgamento do recurso inominado pelo colegiado, cabendo ao feito somente outros dois recursos: embargos de declaração, estes inclusive já opostos e julgados (ID 21195576), e recurso extraordinário. Conforme previsão do Regimento Interno das Turmas Recursais, no art. 58 e seguintes, o pronunciamento da Turma de Uniformização de Jurisprudência deve ser prévio, isto é, anterior ao julgamento do recurso inominado. Isso porque o objetivo da instauração do incidente é uniformizar entendimentos distintos sobre o mesmo direito material antes do julgamento do recurso, e não o de mudar o julgamento já proferido pela Turma. Neste sentido firmou-se a jurisprudência das turmas recursais: (Acórdão 1298564, 07523105820198070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 19/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1185090, 07436570420188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 16/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, baseado no inciso, VI do art. 10 do RITRJEDF (“Compete ao relator: realizar o juízo de admissibilidade dos incidentes processuais”) o presente pedido deve ser inadmitido, uma vez que solicitado em momento processual inadequado. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito